Tribunal: STF
Processo: HC 223867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.447/GO.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por internação provisória, nos termos seguintes: 



    [...] passo a análise do requerimento de internação provisória da acusada. 



    Analisando os autos, vejo que a acusada foi presa em flagrante delito no dia 18 de outubro de 2021 e teve sua prisão convertida em preventiva por garantia da ordem pública. Da análise de seus antecedentes criminais verifico que a ré responde também pelo crime de roubo, o que denota fortes indícios de progressão criminosa. Outrossim, o próprio médico que emitiu o parecer concluiu que ela é portadora de esquizofrenia, apresentando sinais de agressividade e surtos psicóticos recorrentes, o que representa, pelo menos neste momento, ser um risco para si e para outras pessoas, o que reforça a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva ante o periculum libertatis. 



    Pois bem. A pretensa substituição da prisão preventiva pela internação provisória somente é admitida em casos tais em que os peritos já concluíram ser o preso inimputável ou semi-imputável, consoante previsto no artigo 319, VII do Código de Processo Penal. 



    Com isso, concluo que a conversão da prisão preventiva em internação provisória neste momento não se aplica ao caso em epígrafe, uma vez que pendente a verificação da imputabilidade. Ademais, não há nos autos nenhum elemento que indique que a ré não possa receber os tratamentos médicos necessários na Unidade Prisional onde encontra-se encarcerada. 



    Não restam dúvidas de que o recolhimento prisional repercute na esfera íntima do indivíduo, que tem tolhida a sua liberdade, mas essa constatação não impõe a sua soltura, posto que entendimento diverso redundaria na própria extinção dos estabelecimentos prisionais. 



    A propósito, o fato de ser oportunizada a acusada a sua submissão a análise do médico pela Secretária de Saúde do Município demonstra que na Unidade Prisional está lhe garantindo acesso a tratamento médico. Com isso, entendo que a prisão preventiva da acusada revela-se indispensável, não sendo cabível a substituição por internação provisória, ante o requisito legal de prévio reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 



    [...] pelas razões explanadas, INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva em internação provisória. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 13).



    Na sequência, impetrou-se novo writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que (a) a Paciente foi diagnosticada como portadora de esquizofrenia – CID-10: F20-9, apresentando quadro de surtos psicóticos recorrentes, puerilidade, alucinações auditivas, agressividade e agitação; e (b) Nos autos do Incidente de Insanidade Mental da Paciente, foi determinado o agendamento de perícia perante a Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Porém, por uma série de erros cometidos pela escrivania da Comarca de Itaberaí/GO, a Paciente, que está sob a tutela do Estado, não foi levada para realizar a perícia médica [...]. Conforme novo ofício da Junta Médica, a perícia médica da Paciente foi agenda, novamente, somente para 03 de abril de 2023.



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva da Paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando, para tanto, a medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser internada em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta de vagas, que a aguarde em tratamento ambulatorial. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente